Tribunal: TJDFT
Processo: 0718806-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. PRELIMINAR ACOLHIDA. REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS À EMPRESA TRANSPORTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA TRANSPORTADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos interpostos pelas rés, MM TURISMO & VIAGENS S.A e TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$10.000,00, a título de danos morais, bem como restituírem aos passageiros o valor remanescente das passagens aéreas não utilizadas, no importe de R$3.268,10, ante o cancelamento unilateral de voo internacional pela companhia aérea.
3. Em suas razões recursais, MM TURISMO & VIAGENS S.A. suscita a sua ilegitimidade, alegando que é mera intermediadora no processo de aquisição de passagens aéreas e não possui ingerência na atividade da companhia aérea, especialmente no que tange à política de cancelamento e reembolso. Requer o reconhecimento de sua ilegitimidade ou, quando não, a improcedência dos pedidos.
4. A recorrente TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. invoca a sua ilegitimidade, no pressuposto de que as passagens aéreas foram adquiridas junto à agência de turismo e que não é responsável pelo inadimplemento contratual. Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
5. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares.
6. Contrarrazões apresentadas (ID. 52371509, 52371510 e 52371514).
7. Preliminar de ilegitimidade passiva da agência de turismo. Aplicável ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). No caso, a atuação da recorrente limitou-se à venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Assim, a primeira ré, ora recorrente, não é parte legítima para responder pelo inadimplemento do contrato de transporte. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva da empresa transportadora. A empresa aérea responsável pelo transporte aéreo dos recorridos é parte legítima para responder pelo inadimplemento contratual. Preliminar rejeitada.
9. No caso, os autores adquiriram as passagens em julho de 2021, trechos ida e volta, Brasília - Roma, para 05/05/2022 e 21/05/2022, e em janeiro de 2022 foram surpreendidos com cancelamento do trecho de volta e informados de que a possível remarcação ocorreria 7 (sete) dias antes do voo cancelado.
10. O contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, porquanto o cancelamento do voo contratado não foi comunicado à agência de turismo e/ou aos passageiros, assim como não foi promovida a reacomodação dos autores em outro voo. Ademais, solicitada a restituição integral do valor pago, somente parte do pagamento foi restituída, permanecendo retido o valor de R$3.268,10.
11. Destarte, os consumidores têm direito ao reembolso integral do valor pago pelas passagens aéreas, correspondente a R$12.749,10 e, em face da restituição de R$9.481,00, deve ser devolvido o valor remanescente de R$3.268,10, conforme determinado na sentença.
12. No tocante ao dano moral, os elementos processuais evidenciam que ocorreu descaso da empresa transportadora, mantendo-se indiferente às reclamações dos autores e dificultando a devolução integral do valor pago pelo transporte não fornecido. Dano moral configurado.
13. O valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos cinco autores, guarda correspondência com a extensão do dano e se revela suficiente para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não caraterizada. Valor da condenação mantido.
14. RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO, MM. TURISMO & VIAGENS S.A., CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade acolhida para excluir da lide a agência de turismo, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
15. RECURSO DA EMPRESA TRANSPORTADORA, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A., CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
16. Condenada a recorrente vencida, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.